Tribunal: STM
Processo: 7000439-98.2020.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000439-98.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PACIENTE: CRISTIAN ALBUQUERQUE TAVARES
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 3ª CJM - JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO - BAGÉ
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
31/08/2020 a 03/09/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e concedeu a ordem de Habeas Corpus para,
confirmando a medida liminar deferida, revogar, em definitivo, a prisão
preventiva decretada pelo MM. Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª
CJM, Dr. Rodolfo Rosa Telles Menezes, em desfavor do Soldado do Efetivo
Variável do Exército CRISTIAN ALBUQUERQUE TAVARES, nos autos do Inquérito
Policial Militar nº 7000068-26.2020.7.03.0203, se por outro motivo não estiver
preso, nos termos do voto do Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/09/2020 16:26:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211fd67078
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000439-98.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
PACIENTE: CRISTIAN ALBUQUERQUE TAVARES, Soldado EV Ex.
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 3ª CJM.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXIGÊNCIA DA MANUTENÇÃO DAS
NORMAS OU DOS PRINCÍPIOS DE HIERARQUIA E DISCIPLINA MILITARES. LIBERDADE
PROVISÓRIA. REQUISITOS LEGAIS.
1. Para o decreto preventivo, não devem ser analisadas apenas as circunstâncias do delito,
mas, somente, se há motivos concretos, no aspecto legal, para a manutenção da custódia
provisória.
2. Não restando demonstrado o motivo ensejador da prisão preventiva, necessária a
concessão da liberdade provisória.
Ordem conhecida e concedida. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e conceder a ordem
de Habeas Corpus para, confirmando a medida liminar deferida, revogar, em definitivo, a prisão
preventiva decretada pelo MM. Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM Dr. RODOLFO ROSA
TELLES MENEZES em desfavor do Soldado do Efetivo Variável do Exército CRISTIAN ALBUQUERQUE
TAVARES, nos autos do Inquérito Policial Militar nº 7000068-26.2020.7.03.0203, se por outro motivo não
estiver preso.

Brasília, 3 de setembro de 2020.

Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO em favor do Soldado do Efetivo
Variável do Exército CRISTIAN ALBUQUERQUE TAVARES, alegando estar sofrendo constrangimento ilegal por
parte do MM. Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM Dr. RODOLFO ROSA TELLES MENEZES,
que, nos autos do Inquérito Policial Militar nº 7000068-26.2020.7.03.0203, em Decisão de 20 de junho de
2020, decretou a prisão preventiva do Paciente, com fulcro nos arts. 254, alíneas "a" e b", e 255, alínea "e",
ambos do Código de Processo Penal Militar.
Em breve síntese, de acordo com os autos, o Paciente, entre os dias 15 e 18 de maio de 2020, teria feito uso,
sem autorização, de uma viatura militar atribuída ao Comandante da 8ª Brigada de Infantaria Motorizada,
sediada em Pelotas/RS, sem sequer possuir habilitação para a condução de veículo automotor.
Em sede de IPM, o Paciente admitiu a conduta e informou ter se apoderado do veículo para passar o final de
semana, utilizando-o exclusivamente para fins recreativos, em passeios e em visitas a amigos.
De acordo com os autos, ainda, o veículo FORD/FOCUS Sedan foi restituído às 6 horas da manhã de segunda-
feira, dia 18 de maio, sem avarias, não tendo havido, até o momento, notificação de ocorrência de infrações de

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/09/2020 16:26:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211fd67078
trânsito no período em que permaneceu em poder do Paciente.
Sustenta a Impetrante que a prisão cautelar tem como único intuito resguardar o processo de conhecimento ou
de execução, não podendo ser utilizada como reconhecimento antecipado da culpa ou uma execução
provisória da pena, estando, desse modo, flagrante a desnecessidade da manutenção do decreto preventivo.
Aponta, ainda, que, em atenção à Recomendação nº 62, do Conselho Nacional de Justiça, editada em 17 de
março de 2020, tendo como foco a pandemia da COVID-19, a prisão preventiva, que ordinariamente só é
cabível em caso de absoluta necessidade, deve ser ainda mais excepcional.
Liminarmente, a Impetrante requer a concessão de liberdade provisória ao Paciente. No mérito, pugna pela
confirmação da medida liminar.
Em Decisão de 30 de junho de 2020, deferi a medida liminar requerida, determinando a imediata soltura do
Paciente, e solicitei os informes necessários à instrução do feito ao Magistrado a quo (Evento 5).
A autoridade judiciária, por seu turno, informou o seguinte, in verbis (Evento 10):
"Em 26 de maio de 2020, este Juízo indeferiu representação da autoridade de Polícia
Judiciária Militar (com parecer favorável do MPM) pela prisão preventiva do ora Paciente,
por incompletude do caderno investigatório para escorar o decreto prisional.
Renovada a representação de segregação cautelar pela autoridade militar, acompanhada
de documentos e vídeos sobre os fatos apurados no feito investigatório, este Juízo, em
decisão de 20 de junho de 2020, decretou a prisão preventiva do ora Paciente, fulcro nos
artigos 254, alíneas "a" e "b", e 255, alínea "e", tudo do Código de Processo Penal Militar,
em razão da necessidade de pronta intervenção estatal para restabelecer os pilares da
hierarquia e da disciplina que regem a atividade castrense".
Em parecer de 7 de julho de 2020, da lavra do Subprocurador-Geral Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA
PEREIRA, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar opinou pelo conhecimento do Writ e concessão da ordem,
confirmando-se os termos da medida liminar deferida (Evento 15).
É o Relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente Habeas Corpus.
Pretende a Impetrante a concessão de liberdade provisória ao Soldado do Efetivo Variável do Exército CRISTIAN
ALBUQUERQUE TAVARES. Para tanto, aponta para a inexistência de fundamento para a medida, considerando
que a prisão preventiva não pode constituir antecipação de pena.
A princípio, vale registrar que a situação de calamidade pública vivenciada pela nossa sociedade em razão da
proliferação pandêmica da COVID-19, por si só, não impede a manutenção dos decretos preventivos. Portanto,
tal argumento não se presta a embasar a concessão de liberdade provisória sem lastro em provas inequívocas
acerca de condições sanitárias e de saúde específicas.
Consta nos autos que a autoridade apontada como coatora fundamentou sua Decisão nos arts. 254 e 255,
alínea "e", do CPPM, "em razão da necessidade de pronta intervenção estatal para restabelecer os pilares da
hierarquia e da disciplina que regem a atividade castrense".
Pois bem.
A Constituição Federal de 1988 consagrou entendimento sobre as prisões cautelares, levando em consideração
o Princípio da Presunção de Inocência, sendo que a prisão processual somente deverá ser mantida em caráter
excepcional, em decisão devidamente fundamentada, sob pena de se ferir o preceito constitucional previsto no
art. 93, inciso IX.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/09/2020 16:26:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211fd67078
Nesse mote, para o decreto preventivo, obrigatória a conjugação dos requisitos concorrentes previstos no art.
254 com, pelo menos, um dos pressupostos legais descritos nas alíneas do art. 255, ambos do CPPM.
Destaco, a princípio, que o Inquérito Policial Militar nº 7000068-26.2020.7.03.0203, procedimento no qual os
fatos relatados neste Habeas Corpus estão sendo apurados, tramita em sigilo, fato que causa estranheza,
considerando a natureza do delito.
Analisando as peças que integram o IPM, percebe-se a gravidade do delito imputado ao Paciente,
principalmente no que toca à hierarquia e à disciplina, levando em conta a audácia do Paciente de ter, em
tese, feito uso do veículo destinado ao Comandante da 8ª Brigada de Infantaria Motorizada para uso particular
durante todo o final de semana. Sem dúvida, o atentado a tais pilares perfaz comportamento que deve ser
repudiado e fortemente combatido, fato que será devidamente apurado em eventual ação penal militar.
Igualmente certo que um acontecimento de tal ordem causa grande alteração de ânimo entre os militares,
considerando as peculiaridades da caserna, principalmente as relativas à manutenção da ordem interna,
necessárias ao cumprimento da missão constitucional das Forças Armadas em seus exatos termos. Contudo,
neste momento, a análise da reprovabilidade da conduta, além de ser redundante, pois esta integra a própria
figura típica, não nos cabe e não pode ser alegada como motivação idônea para prisão cautelar.
Óbvio que a não segregação do Paciente geraria sensação de impunidade, servindo de estímulo a práticas
igualmente reprováveis, o que poderia arruinar a disciplina e a hierarquia naquele aquartelamento. No entanto,
tendo o Paciente permanecido preso por 9 (nove) dias, considero que os ânimos no âmbito do aquartelamento
já se acalmaram, pois a manutenção no cárcere por todos esses dias já fez com que restasse evidenciada para
ele e para os demais integrantes da tropa que o Poder Judiciário não tolera atentados aos preceitos basilares
das Forças Armadas, principalmente no que tange ao uso de psicotrópicos no interior dos quarteis.
Desse modo, após a pronta resposta das autoridades militar e judiciária em relação ao caso em apreço, a
rotina da OM foi restabelecida e a resposta imediata à sociedade acerca das providências decorrentes da
flagrância do delito já foi prestada.
Assim, os desdobramentos da causa, seja com a manutenção da prisão, seja com a concessão da liberdade
provisória, a fim de que possa o Paciente responder à Ação Penal Militar em liberdade, por serem uma
decorrência natural do processo penal, podem até causar comentários, mas não possuem mais o poder de ferir
de morte os preceitos basilares que regem a vida na caserna.
Em que pese a audácia da conduta, que chega ao ponto de ser desafiadora, isso não pode ser determinante
para a manutenção da prisão.
As circunstâncias do delito serão objeto de análise pelo Ministério Público Militar, que, se considerá-las típicas,
integrarão eventual Denúncia e serão objeto do processo penal. Assim, a prática acintosa e debochada, apesar
da premente necessidade de ser combatida, por si só, não pode lastrear o decreto preventivo.
Ora, a prisão cautelar não decorre de determinadas práticas delitivas e nem pode ser antecipação de pena,
mas, sim, da sua real necessidade, demonstrada por meio de fatos concretos. Sem embargo, para o decreto
preventivo, não devem ser analisadas as circunstâncias da conduta, mas, somente, se há motivos, no aspecto
legal, para a manutenção da custódia provisória.
Certo é que, nesta via estreita do Habeas Corpus, vedado ao julgador analisar as nuances do fato que não
tenham relação com a prisão. Tal providência está afeta ao Conselho Permanente de Justiça, que julgará
eventual Ação Penal Militar. Assim, a gravidade abstrata da conduta praticada, mesmo que aviltante aos
preceitos basilares das Forças Armadas, não se presta, por si só, a lastrear a prisão preventiva. Esse aspecto
deve ser demonstrado ao longo da instrução processual e analisado pelo Conselho Permanente de Justiça
durante o julgamento, tudo sob o manto do Contraditório e da Ampla Defesa.
Portanto, nesta oportunidade, esta Corte não pode se antecipar à decisão do Órgão Colegiado de 1ª instância
para, considerando a gravidade e as circunstâncias do fato denunciado, manter o Paciente preso. Se houver
necessidade premente de mantê-lo encarcerado, imprescindível a demonstração inequívoca das razões para
tal medida.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/09/2020 16:26:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211fd67078
Nesse mote, para determinação da prisão e para sua manutenção, o magistrado não pode se furtar à indicação
fática precisa das razões para a custódia. Não havendo lastro em acontecimentos reais e robustos, abusiva a
ordem de prisão.
Acerca da impossibilidade de antecipação da pena por meio do decreto preventivo, posiciona-se o Supremo
Tribunal Federal, conforme demonstra o seguinte julgado, in verbis:
"Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL
SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. EXTENSÃO DOS
EFEITOS A COACUSADO. 1. A prisão preventiva é a medida cautelar mais grave no
processo penal, que desafia o direito fundamental da presunção de inocência. Não
pode, jamais, revelar antecipação de pena. Precedentes. 2. O aspecto cautelar próprio
da segregação provisória, do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite
qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando (semiaberto) definido em
sentença condenatória superveniente. 3. No caso, o Superior Tribunal de Justiça determinou,
liminarmente, o cumprimento da prisão preventiva do paciente em estabelecimento condizente
com o regime prisional semiaberto, que fora estabelecido na sentença penal condenatória. 4.
Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, confirmando-se a medida
liminar. Extensão dos seus efeitos a coacusado". (STF. HC 132923, Relator Ministro TEORI
ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 5/4/2016, publicado em 26/4/2016.) (Grifo nosso).
Certo é que, reafirmo, conforme a ordem constitucional vigente, mesmo em se tratando de condenação
recorrível, a prisão somente se justifica quando há motivo concreto que revele sua absoluta necessidade, o que
não restou claro neste caso.
Assim, não se presta a custódia provisória para impor uma execução penal antecipada, circunstância que viola
o postulado da Presunção de Inocência, ainda mais se considerarmos que, eventualmente condenado, ao
Paciente será concedido o cumprimento de pena em regime aberto.
Notória é a relevância do Princípio da Presunção de Inocência, consubstanciado na garantia processual
conferida ao réu de não ser considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória,
o que evita encarceramentos prematuros e promove o respeito à dignidade da pessoa humana.
Nesses termos, a mitigação de tal garantia fundamental constitui um odioso e temerário retrocesso.
Ainda que haja discussão acerca de que tal Princípio não seja absoluto para a manutenção da prisão, negando-
se o direito de recorrer em liberdade, deve haver fundamentação idônea e robusta, não servindo, para tanto, a
mera transcrição de requisito legal, muito menos a gravidade abstrata da conduta.
Nesse mote, a prisão cautelar se mostra desproporcional, consubstanciando-se em odiosa antecipação de
execução penal que não se sabe se a ele será impingida.
Portanto, não vislumbro a ocorrência de nenhum dos pressupostos legais descritos nas alíneas do art. 255 do
CPPM, não havendo fundamento para a manutenção da prisão preventiva do Paciente.
Isso posto, conheço e concedo a ordem de Habeas Corpus para, confirmando a medida liminar deferida,
revogar, em definitivo, a prisão preventiva decretada pelo MM. Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da
3ª CJM Dr. RODOLFO ROSA TELLES MENEZES em desfavor do Soldado do Efetivo Variável do Exército CRISTIAN
ALBUQUERQUE TAVARES, nos autos do Inquérito Policial Militar nº 7000068-26.2020.7.03.0203, se por outro
motivo não estiver preso.